Tribunal: TJPA
Processo: 0817947-45.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817947-45.2022.8.14.0051

APELANTE: EMANUEL FONSECA FLEXA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES, RAZÃO PELA QUAL DIVIRJO DO PARECER MINISTERIAL.

recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EMANUEL FONSECA FLEXA em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0817947-45.2022.814.0051), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...) ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s), consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. Cumpridas as diligências, ARQUIVEM-SE OS AUTOS IMEDIATAMENTE, com as devidas cautelas legais e, em especial, com BAIXA no Sistema / Plataforma Virtual correspondente.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, que o Apelado não se desincumbiu de comprovar a utilização do cartão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a utilização cartão de crédito com reserva de margem consignável – contrato nº 14289591.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não comprovação de utilização do cartão de crédito.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentado o contrato firmado entre as partes, Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento (ID nº 14754030, 14754033), devidamente assinado pelas partes, além das faturas mensais do cartão de crédito comprovando a disponibilização de valores e saques pelo Apelante, e TED comprovando a disponibilização dos valores contratados (ID nº 14754032, pg. 01/04), razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023